Tribunal: TJBA
Processo: 8042557-45.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042557-45.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ERB - ENERGIAS RENOVAVEIS DO BRASIL S.A. e outros (4)

Advogado(s)
:
GABRIELA GARBELINI MARQUES DE OLIVEIRA, FERNANDO FIOREZZI DE LUIZI, MILA SAMPAIO DOS HUMILDES OLIVEIRA, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, RODRIGO DA COSTA MARQUES

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO E CONTRADIÇÃO SOBRE DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. JUNTADA POSTERIOR DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM MÚLTIPLOS ASPECTOS. PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II - No caso em análise, inexiste a omissão apontada pela embargante, pois o acórdão embargado expressamente reconheceu que "embora o fato gerador do crédito seja anterior ao pedido de recuperação judicial, a ausência de comprovação adequada dos valores pleiteados impede o deferimento da habilitação nos moldes pretendidos".

III - A alegação de contradição não prospera, uma vez que o acórdão analisou detidamente a documentação apresentada (contrato, acordo e planilhas), concluindo pela sua insuficiência para justificar a majoração exorbitante de 669.644,99% sobre o valor originalmente reconhecido.

IV - A juntada posterior de memória de cálculo não altera os fundamentos da decisão embargada, que se baseou em múltiplos aspectos: ausência de comprovação documental adequada, violação ao art. 9º, III, da Lei 11.101/2005, impacto de 40,87% na redução dos pagamentos aos demais credores quirografários e ofensa ao princípio da
par conditio creditorum
.

V - Evidencia-se que a pretensão da embargante é, em verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 8042557-45.2023.8.05.0000
, em que são partes Embargante e Embargado, respectivamente,
ERB - ENERGIAS RENOVAVEIS DO BRASIL S.A. e outros (4) e MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.